Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FACEBOOK. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DE USUÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doutrina e jurisprudência adotam a teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser analisadas em relação às alegações do autor na petição inicial, de modo que se considera legítima para figurar em algum polo do processo aquele que vivencia, mesmo que de maneira hipotética, uma relação jurídica da qual tenha surgido alguma controvérsia a ser resolvida por meio do Poder Judiciário. 1.1. A relação jurídica existente entre a apelante e o consumidor ficou evidenciada no presente feito, na medida em que foi demonstrado vínculo jurídico entre eles, devendo ser confirmada a pertinência subjetiva da apelante no polo passivo da lide.
2. Mesmo que os usuários declarem ciência da política de uso do aplicativo, a interrupção da prestação do serviço de forma unilateral sem qualquer aviso ou justificativa adequada mostra-se abusiva e ofensiva aos direitos do consumidor.
3. A sentença é coerente em seus fundamentos, porquanto conclui que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de violação, pelo perfil do autor, aos termos contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.